Tribunal: TJPA
Processo: 0001724-61.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001724-61.2017.8.14.0201

APELANTE: JESSICA PRISCILA LIMA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0001724-61.2017.814.0201

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMAR
CA DE BELÉM – DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JÉSSICA PRISCILA LIMA FERNANDES

REPRESENTANTE: DEFE
NSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Autoria e a materialidade demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, resta impossível a absolvição.

2. A redução da pena na fração máxima pelo privilégio se encontra impossível diante da qualidade de droga apreendida nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.

3. Recurso improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCE
SSO N.º 0001724-61.2017.814.0201

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM – DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JÉSSICA PRISCILA LIMA FERNANDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JÉSSICA PRISCILA LIMA FERNANDES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que a condenou pela prática descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, à uma pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na peça acusatória (ID nº 4653944 p. 3-4) em resumo, que no dia 21.03.2017, aproximadamente às 21h30min, policiais militares foram averiguar uma denúncia sobre o tráfico de drogas na residência da acusada, e quando chegaram no local, encontraram em cima de uma cômoda 28 (vinte e oito) petecas de substância conhecida por maconha Skank e 19 (dezenove) pedras de óxi. Por tal conduta, Jéssica Priscila Lima Fernandes foi denunciada pela prática delitiva disposta no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4653946), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4653946 p. 22 e 4653947 p. 1-11) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, e/ou subsidiariamente, pela aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois) terços, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4653947, pelo conhecimento e
provimento parcial do apelo
, a fim de que seja aplicada a maior fração para o tráfico privilegiado e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID nº 4653948).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição
, com base no art. 368, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a acusada foi presa em flagrante delito em sua residência, após denúncia sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes. Com a ação da polícia, os agentes encontraram dentro do imóvel da apelante

28 (vinte e oito) petecas de maconha e 19 (dezenove) pedras de cocaína, conforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4653944 - Pág. 13).

No que diz respeito à autoria do delito de tráfico de drogas, e em que pese a acusada negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, tanto pela quantidade, quanto pelo modo como estava alocada.

As
testemunhas de acusação
e Policiais Militares que realizaram o flagrante, Elielson Lagoia Macedo, Flávia Caroline Pinto Monteiro e Rodrigo da Silva Pereira, foram uníssonas declarando que no dia dos fatos averiguaram denúncia anônima sobre o tráfico de drogas no endereço da ré. Quando chegaram ao local, cada um dos agentes encontrou uma parte da droga, ocasião em que a acusada confirmou a propriedade dos entorpecentes (termo audiovisual ID nº 4653978-4653981).

A
acusada
por sua vez, negou a prática delitiva, afirmando que não estava em sua residência quando os policiais entraram, e que ao chegar no local a droga já estava em cima da cômoda, alegando que o entorpecente não era seu (termo audiovisual ID nº 4653982).

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à ré, restou evidenciado que a droga apreendida dentro do imóvel onde residia a acusada pertencia a ela, o que se verifica pelos depoimentos dos policiais que estiveram no dia da operação, até mesmo porque nenhuma outra prova carreada nos autos confirma a versão apresentada pela apelante.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, os depoimentos não devem ser tachados como meras conjecturas, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada através do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo (ID’s 4653934 - Pág. 13 e 4653944 - Pág. 13).

Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Desta forma, não acolho a tese a arguida, e mantenho a condenação imposta.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado. Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Por fim,
p
retende
a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no redutor máximo de 2/3 (dois terços).

Na terceira fase, o magistrado ao aplicar o tráfico privilegiado reduziu a pena em 1/6 (um sexto), sem, contudo, justificar a escolha da fração (ID nº 4653946 - Pág. 7).

Porém, entendo que a acusada não faz
jus
a fração de 2/3 (dois terços), considerando que o julgador atentou para o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, e assim, não está obrigado a utilizar o máximo da redução prevista no benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar o
quantum
entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, razão pela qual, mantenho a fração de 1/6, por entender proporcional à situação em tela, uma vez que, a apelante foi flagrada com um total de 47 (quarenta e sete) petecas de drogas, dentre elas cocaína e maconha (
Laudo Toxicológico Definitivo no ID nº 4653944 - Pág. 13
), afastando assim, a aplicação do redutor em sua fração máxima.

Nesta esteira, o entendimento do STF:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PATAMAR DE REDUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

2.
A jurisprudência “desta Suprema Corte é firme no sentido de que [o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma)” (RHC 197.931-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

3. A instância precedente deixou de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo com respaldo em dados objetivos da causa. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática. Precedente.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 201571 SP 0053325-63.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/08/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e na esteira do Órgão Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e mantenho a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 07/12/2021